Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Segundo o STF, o ato de clemência estatal representa estratégia de política criminal (HC 84.829), motivo pelo qual não cabe interpretação extensiva do Decreto de indulto natalino e comutação de penas para abranger requisitos e condições não estipulados no Decreto.

2. Assim, a interpretação literal do art. 4o, inciso IV, do Decreto n. 9.246/2017, não deixa dúvidas de que a concessão de indulto coletivo e comutação de penas é obstada na hipótese do condenado que tenha descumprido as condições fixadas para o livramento condicional, abrangendo todo o período de cumprimento da pena.

3. Se o Presidente da República, diante da discricionariedade que lhe fora conferida, deixou de estabelecer um limite temporal para a aferição do requisito subjetivo, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador, estabelecendo condição não prevista originariamente no Decreto Presidencial.

4. Recurso a que se nega provimento.